Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-77.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000058-77.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: IZAEL DE SOUSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO A QUO QUE ENTENDEU AUSENTE A JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB), EFETUADA PELA POLÍCIA MILITAR, SEM QUE FOSSE APLICADA MULTA DE TRÂNSITO. ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DE FISCALIZAÇÃO. SALVAGUARDA DA SEGURANÇA PÚBLICA QUE INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL, POR EXPRESSA ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. INDÍCIOS CONTUNDENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. 1. Busca o Recorrente, pela presente via, a reforma da decisão de ID 73104824, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, visando o recebimento da Denúncia oferecida contra o Recorrido. 2. No mérito, impende analisar se a Denúncia formulada atende aos requisitos legais e está lastreada em justa causa para regular deflagração de ação penal em face de Izael de Souza dos Santos, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (condução de veículo automotor sob a influência de álcool). 3. Da análise do procedimento inquisitorial, verifica-se que os policiais militares estavam realizando diligência de policiamento de trânsito, na saída para Angical/BA, quando foram surpreendidos por um motorista, em alta velocidade, mesmo a via estando sinalizada, tendo sido, por isso, efetuada ordem de parada. 4. Os agentes estatais foram categóricos ao afirmar que o condutor do veículo, Izael de Souza dos Santos, apresentava sinais visíveis de embriaguez, razão pela qual foi submetido, com o seu consentimento, ao teste de alcoolemia. 5. O MM. Juízo a quo, entretanto, entendeu que não havia justa causa para a perpetração da ação penal. O decisum, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do Recorrido, baseou-se em dois argumentos principais: (i) a ilegalidade da abordagem policial, em virtude dos limites de atuação atribuídos aos agentes; e (ii) a imprescindibilidade de ato administrativo e/ou aplicação de multa como condição para a responsabilização penal. 6. No que tange ao primeiro argumento, é cediço que, no caso em análise, a atuação da Polícia Militar ocorreu em contexto de fiscalização de trânsito. Contudo, com a devida vênia ao entendimento do Juízo de Primeiro Grau, tal atribuição insere-se no âmbito de competência desses agentes policiais. 7. A fiscalização de trânsito por Policiais Militares dos Estados e do Distrito Federal pode ser exercida mediante convênio celebrado tanto com os órgãos executivos de trânsito estaduais ou municipais, atuando de forma concomitante com os demais agentes credenciados. Essa celebração de convênio constitui uma faculdade dos órgãos executivos de trânsito, nos termos do art. 23, inciso III, do CTB, sendo tal prerrogativa exercida pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA). 8. Por sua vez, o art. 25 do CTB autoriza, também de forma facultativa, a celebração de convênios entre os órgãos e entidades executivos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), permitindo a delegação de atribuições entre si, com o objetivo de promover maior eficiência e garantir a segurança dos usuários das vias. 9. Consoante consta do ID 73104828, foi celebrado convênio entre o DETRAN/BA (órgão executivo de trânsito do Estado) e a Polícia Militar do Estado da Bahia, tendo como objeto a execução de “atividades de fiscalização, policiamento e controle de trânsito, autuação e aplicação de medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, nas vias públicas urbanas do Estado da Bahia”; havendo total alinhamento com o que prevê a legislação. 10. Acrescente-se que a inexistência de convênio firmado especificamente entre o município de Barreiras/BA e a Polícia Militar (PM) não inviabiliza a atuação desta na fiscalização, autuação, aplicação de medidas administrativas e imposição de penalidades. 11. Isso porque a ausência de convênio entre o órgão executivo municipal e a Polícia Militar (PM) apenas limita sua atuação em relação às competências exclusivas do órgão municipal. Por outro lado, tal ausência não afeta as atribuições inerentes ao órgão executivo de trânsito estadual, nas quais a PM pode atuar regularmente. 12. No caso em tela, a atuação da Polícia Militar ocorreu no âmbito das atribuições de competência do órgão executivo estadual, não abrangendo infrações relacionadas à circulação, parada ou estacionamento, as quais são de competência exclusiva do órgão executivo municipal, conforme disposto, principalmente, nos artigos 181 e seguintes do CTB. 13. De mais a mais, ainda que a Polícia Militar da Bahia não estivesse conveniada a nenhum órgão executivo de trânsito, observa-se que os policiais militares agiram em estrita conformidade com o disposto no art. 144, § 5º, da Constituição Federal, que atribui aos referidos agentes a competência para o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Além disso, a conduta está respaldada pelo art. 301 do CPP, que impõe a eles o dever de efetuar a prisão em casos de flagrante delito, independentemente da existência de convênios específicos no âmbito municipal. 14. Desse modo, considerando que a Polícia Militar da Bahia desempenhou suas funções dentro das atribuições constitucionais e legais a ela conferidas, bem como em conformidade com as competências delegadas pelo órgão executivo de trânsito estadual, conclui-se pela desnecessidade de convênio específico com o Município de Barreiras para a fiscalização de trânsito relacionada à alcoolemia. 15. Quanto ao segundo argumento, é preciso, inicialmente, consignar que a justa causa consiste no lastro probatório mínimo acerca da materialidade e autoria delitivas, apto a viabilizar o processo penal. A ausência de justa causa, por sua vez, consoante o art. 395, III, do CPP, caracteriza uma das hipóteses de rejeição da denúncia. 16. In casu, verifica-se que estão presentes indícios de materialidade e autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados pelos agentes policiais em sede inquisitorial e no Termo de alteração de capacidade psicomotora colacionado aos autos. Há, portanto, suporte probatório mínimo a ensejar o recebimento da peça inaugural apresentada pelo Ministério Público em face do investigado quanto ao delito tipificado no art. 306, do CTB. 17. Registre-se que as atribuições administrativas e de policiamento preventivo, ambas com fundamento constitucional, não se confundem, não se excluem e não são necessariamente dependentes. 18. Ademais, este Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a temática, firmando o entendimento sobre a legitimidade e legalidade da atuação policial e existência de justa causa em casos similares de flagrante pelo crime previsto no artigo 306 do CTB, efetuada por agentes da Polícia Militar. (Veja-se: TJBA - RSE: 05004547520198050022 - Relator: Antonio Cunha Cavalcanti - SEGUNDA TURMA SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - DJE 30.08.2021; TJBA - RESE 0501244-59.2019.8.05.0022, Relatora: Soraya Moradillo Pinto, Primeira Turma Segunda Câmara Criminal – DJE 26.05.2021; TJBA – RESE 0501239-37.2019.8.05.0022 – Relator: Des. Carlos Roberto Santos Araújo – Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal – DJE 03/06/2022). 19. Diante do exposto, é de rigor a reforma da decisão combatida para que seja a inicial apresentada pelo Ministério Público, em face do investigado, admitida, uma vez lastreada em justa causa (materialidade e indícios de autoria), em relação ao crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTB). 20. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. 21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de n. 8000058-77.2023.8.05.0022, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, sendo Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido Izael de Souza dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao Recurso, nos termos do voto.